Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700825-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSANE SUAID VARGAS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 218813787, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Josane Suaid Vargas Nunes em desfavor da Agravante e de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às Requeridas que restabeleçam/reativem, “no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da intimação da presente decisão, o plano de saúde da autora, a saber: contrato ID n. 218761697 e carteirinha ID n. 218761695, mediante o pagamento integral da mensalidade, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário”, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais (ID 67830769), sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva para o feito, uma vez que a administração do plano de saúde coletivo do qual a Autora é beneficiária compete à Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.. Defende que não foi demonstrado o alegado descumprimento contratual e que, portanto, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso, sobretudo diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito da Autora. Salienta que o valor das astreintes fixadas é desproporcional e que o prazo estipulado para cumprimento da determinação judicial é exíguo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O conhecimento deste recurso deve ser parcial. Conforme se extrai das razões recursais, os argumentos da parte Agravante têm como um de seus fundamentos a ilegitimidade dela para figurar no polo passivo da ação. Entretanto, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. A decisão que versa sobre rejeição de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível, em regra, com o instituto da reconvenção. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido”. (Acórdão 1816045, 0745887-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no PJe: 04/03/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas em sede de contrarrazões pretendem submeter à apreciação da instância revisora tema jurídico que além de não ser, via de regra, matéria de agravo de instrumento, ainda não foram resolvidos pela instância a quo. 1.1 Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1855024, 0704706-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no PJe: 15/05/2024.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp no 1.704.520-MT e do REsp no 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à legitimidade poder ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Portanto, não conheço do Agravo de Instrumento nesse ponto. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no art. 13, parágrafo único, II, autoriza a rescisão unilateral dos contratos por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifou-se) Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a aplicação do referido dispositivo legal se restringe aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares e, excepcionalmente, aos planos coletivos, quando o beneficiário se encontrar internado ou em pleno tratamento de saúde garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção da sua incolumidade física (Tema no 1.082). Quanto aos planos coletivos empresariais, a Resolução Normativa ANS no 557/2022, atualmente vigente, expressamente estabelece no parágrafo único do art. 14 que, “Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação”. No caso concreto, a tutela de urgência foi concedida para garantir a continuidade da Autora/Agravada no plano de saúde contratado, diante da ausência de notificação prévia, em prazo razoável, ao ato de cancelamento contratual, o qual, conforme o instrumento entabulado entre as partes, se dará “mediante comunicações” (ID 218761697, na origem), devendo ser salientado que inexiste questionamento quanto à adimplência da mensalidade do plano contratado pela Autora/Agravada (IDs 218761703 e 218761700 - pág. 4, ambos na origem). Além disso, recorde-se que a notificação com a indicação da data da rescisão se faz necessária, inclusive para cumprimento do disposto nos arts. 1o e 2o da Resolução CONSU no 19/1999, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, in verbis: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput.” (grifou-se). Na hipótese em análise, conquanto a operadora Ré tenha indicado o envio de uma notificação, por e-mail, à Autora acerca da situação de inadimplência, oportunizando a purga da mora (ID 218761700, pág. 2, na origem), não se demonstrou a existência da cientificação dela acerca do efetivo cancelamento do plano de saúde e a partir de qual data, tampouco da disponibilização de plano de saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários. Logo, não demonstrada, de plano, a notificação da beneficiária acerca da data do efetivo cancelamento do plano de saúde coletivo e da oferta de plano de saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, inviável reconhecer a probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da medida pleiteada pela Agravante. Acrescente-se que o periculum in mora é inverso, pois a interrupção da cobertura do plano de saúde pode colocar a Agravada em estado de vulnerabilidade. Quanto ao valor das astreintes e ao prazo de cumprimento da obrigação, não se evidencia urgência que justifique qualquer manifestação deste Relator no momento, uma vez que o valor fixado a esse título pode ser revisto a qualquer tempo e há notícias nos autos de que a determinação judicial de restabelecimento do vínculo com a operadora já foi cumprida (ID 220860204, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator